Tribunal: TCU
Processo: 033.895/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2015, ao Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2015, ao Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. Neide Moura Gonçalo e Werverton Wagner de Paula, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. débito relacionado à responsável Neide Moura Gonçalo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2015 109.700,00 3/3/2015 70.000,00 10/3/2015 17.000,00 24/3/2015 1.000,00 24/3/2015 1.000,00 1/4/2015 3.000,00 6/4/2015 63.061,32 6/4/2015 17.400,00 10/4/2015 5.000,00 15/4/2015 8.547,00 17/4/2015 5.522,02 17/4/2015 4.741,46 30/4/2015 50.000,00 5/5/2015 92.550,00 11/5/2015 20.720,00 13/5/2015 4.000,00 21/5/2015 68.000,00 3/6/2015 77.000,00 8/6/2015 4.600,00 15/6/2015 7.217,33 26/6/2015 1.500,00 9.1.2. débito relacionado ao responsável Werverton Wagner de Paula: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2015 97.373,82 14/7/2015 2.439,18 14/8/2015 150.000,00 16/9/2015 50.000,00 24/9/2015 13.000,00 24/9/2015 10.000,00 7/10/2015 5.000,00 9/10/2015 20.000,00 20/10/2015 80.000,00 21/10/2015 40.000,00 29/10/2015 8.000,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Neide Moura Gonçalo 475.000,00 Werverton Wagner de Paula 355.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.